Tribunal: STF
Processo: ARE 1544473
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR 
DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. REVERSÃO ENTRE IRMÃOS. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 5º. DO ART. 148 DA LEI 180/78 DECLARADA PELO TJSP. APLICAÇÃO DO PACTO INTERNACIONAL DOS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS (PIDESC). POSSIBILIDADE. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pela SPPREV contra sentença que determinou a reversão da cota-parte de pensão por morte que era paga ao irmão da parte autora, falecido em 2005. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição do período de reversão da cota-parte da pensão; e (ii) determinar se existe direito à reversão da cota-parte entre irmãos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme decidido pelo STJ, o termo inicial do prazo prescricional nos casos de reversão de pensão por morte é a data 
da negativa do direito, não a morte do outro beneficiário. 
4. Aplicabilidade do PIDESC, que assegura a progressividade dos direitos sociais, como por exemplo a reversão entre irmãos da pensão por morte. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso da parte ré desprovido. Tese de julgamento: 1. ‘é possível a reversão entre irmãos da cota parte da pensão por morte recebida, ainda que o óbito tenha ocorrido anteriormente à Lei 1.012/2007, que deu nova redação ao 
art. 5º do art. 148 da Lei 180/78.’ Dispositivos relevantes citados: Lei 1.012/07; PIDESC, art. 2º e 9º. Jurisprudência relevante: STJ, Resp. 176.7010; AI 836.625/SP, Min. Hamilton Carvalhido; EResp 238.816/SC, Min. Hamilton Carvalhido” (fls. 2-3, e-doc. 9). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. APLICAÇÃO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (PUIL) 
Nº 0000116-36.2023.8.26.9011. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela FESP para que o arbitramento da sucumbência observe a Súmula 111 do STJ. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a Súmula 111 do STJ é aplicável no âmbito do JEFAZ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme tese consolidada no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 0000116-36.2023.8.26.9011, os honorários advocatícios serão arbitrados dentro das balizas de dez a vinte por cento sobre o valor da condenação pecuniária, quando houver, ou sobre o valor atualizado da causa, ainda que seja elevado ou ínfimo, por aplicação do art. 55, cabeça, segunda parte, da Lei 9.099/95, sendo inaplicável a Súmula 111 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: No Sistema dos Juizados Especiais, os honorários advocatícios são fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou do valor atualizado da causa, sem aplicação de critérios de equidade, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, artigo 55, ‘caput’. Jurisprudência relevante: (PUIL) nº 0000116-36.2023.8.26.9011; TJSP” (fl. 2, e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma recursal de origem contrariado o inc. III do art. 105 da Constituição da República.



    Alega que “a Súmula 111 do STJ, ao consolidar a interpretação da legislação federal sobre a limitação dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a prolação da sentença, exerce função essencial de uniformização, cuja observância pelas instâncias inferiores é imperativa. Ao afastar sua aplicação sob o argumento de que o artigo 55 da Lei nº 9.099/1995 impõe critério diverso, o Colégio Recursal contrariou diretamente o sistema constitucional de jurisdição, comprometendo a autoridade do STJ” (fl. 4, e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de insuficiência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 16).



    A agravante pede “o conhecimento e integral provimento do presente agravo, a fim de que seja determinada a subida do recurso extraordinário interposto pela agravante. Na hipótese de se decidir pela conversão deste agravo, reiteram-se integralmente as razões expendidas no recurso extraordinário” (fl. 5, e-doc. 18).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. A agravante limitou-se a alegar, no recurso extraordinário, “que se encontra indubitavelmente presente o requisito da repercussão geral previsto no artigo 1.035 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, eventual permanência da presente afronta à Constituição Federal, inevitavelmente abrirá precedente para posteriores demandas, na qual os Colégios Recursais, poderão desconsiderar as Súmulas dos tribunais superiores” (fl. 4, e-doc. 14).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenham mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, a agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA 
DA PRELIMINAR. ALEGADA CONTRARIEDADE AO 
INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. APONTADA CONTRARIEDADE AOSINCS. XXXV, XXXVI E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.446.579-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Insuficiência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência 
da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI 
nº 664.567/RS-QO). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa 
(art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.124.045-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO 
ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá, como antes anotado, melhor sorte não teria a agravante.



    6. Para rever a orientação adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexame do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei n. 9.099/1995). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA (LEI Nº 9.099/95, ART. 55, C/C A LEI Nº 10.259/2001, ART. 1º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 926.464-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 11.11.2016).



    “Direito administrativo. Embargos de declaração em Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Condenação do sindicato. Responsabilidade. Matéria infraconstitucional. Súmula 284. Pretensão meramente infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que manteve decisão que, em cumprimento de sentença, condenou o sindicato a pagar honorários advocatícios. 
II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015. III. Razão de decidir 4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Precedentes. 6. A parte recorrente defende violações que nem sequer foram abordadas pelo acórdão recorrido, motivo pelo qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.529.082-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL 
CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.525.118-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2025).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora